Tribunal: TJSP
Processo: 0004083-30.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca a concessão de prisão albergue domiciliar. Inviabilidade de conhecimento. Pedido apresentado diretamente nesta Corte, além de ausência de comprovação do atual estado de saúde do paciente. Inexistente constrangimento ilegal a exigir adoção de medidas de ofício por este Tribunal.

Ordem não conhecida.